Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0717519-05.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE DA SILVA LOPES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de André da Silva Lopes contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (ID 15269042). Tendo em vista as informações lançadas na petição de ID 16832247, bem como os documentos que a acompanham, intime-se a advogada do acusado, Dra. Priscila Lemos Apolinário, OAB/DF 43.431, para apresentar as razões do apelo, no prazo de 08 (oito) dias. Nada obstante, considerando que ainda não houve resposta ao e-mail encaminhado à Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (SESIPE/DF), concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a advogada colacione aos autos a procuração assinada, consoante preconiza o artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator